Tribunal: STF
Processo: AI 789449
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. FORMA DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REPERCUSÃO GERAL REJEITADADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. A controvérsia relativa aos critérios utilizados para o cálculo da renda mensal inicial, não possui repercussão geral, por restringir-se à análise da legislação infraconstitucional de regência. Precedente: AI n. 843.287-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe de 1º.9.2011.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO PROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO DESCABIMENTO. I – Demanda objetivando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de serviço, para que corresponda a cinco vezes o valor do abono de permanência em serviço, para que corresponda a cinco vezes o valor do abono de permanência em serviço que o autor vinha recebendo. Tese autoral atrelada à ideia de vinculação proporcional entre benefícios de abono de permanência em serviço e aposentadoria por tempo de serviço, pretendendo que a RMI deste último benefício corresponda a cinco vezes o valor daquele. II – Jamais existiu no ordenamento jurídico qualquer previsão legal que embase a pretensão autoral, no sentido de que o valor da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de serviço seja fixado por meio de simples multiplicação por cinco da quantidade de salários mínimos a que equivalia o benefício de abono de permanência em serviço, que nunca serviu de parâmetro para o cálculo da aposentadoria. III – Agravo interno a que se nega provimento.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.